Tribunal: TJBA
Processo: 8017722-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017722-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON JOSE RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, DIEGO FREITAS DE LIMA, MARCELO WALB LIMA CABRAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, MARCELO WALB LIMA CABRAL, DIEGO FREITAS DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8017722-44.2023.8.05.0080
.EDCiv, nos quais figuram como Embargante
ADILSON JOSE RIBEIRO

e como Embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator